Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745671-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO APELADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Wanessa Aldrigues Candido em face da sentença (ID 48080249) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda - ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de “interesse adequação”, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, repetindo a sentença terminativa prolatada em ação idêntica anteriormente ajuizada pela Autora. Nas razões recursais (ID 48080252), a Autora/Apelante alega que todas as demais demandas, propostas por outros autores, sobre o mesmo fato e contra os mesmos réus, tiveram os seus pedidos julgados procedentes. Argumenta que o cheque pode ser usado como prova hábil a embasar a ação monitória, sendo despicienda a causa de sua emissão. Nesse sentido, impugna a sentença recorrida, sob o fundamento de que não há que discutir o negócio jurídico que deu ensejo ao título de crédito, razão pela qual defende ser indiferente a análise acerca da nulidade do contrato de mútuo firmado entre as partes. Requer a cassação da r. sentença e o retorno do processo à origem para regular prosseguimento do feito. Preparo comprovado (IDs 48080258 e 48080359). Contrarrazões apresentadas (ID 48080361), pugnando pelo não provimento do Apelo, com preliminar de preclusão lógica. Em despacho (ID 48803981), a Apelante foi intimada para se manifestar a respeito de possível violação ao princípio da dialeticidade, tendo ficado inerte (49200470). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à ausência de “interesse adequação”, tendo ocorrido a repetição de demanda anterior extinta. Veja-se que a Autora ajuizou ação idêntica à anterior, cujo desfecho já era de seu conhecimento, tendo a primeira demanda transitado em julgado sem a interposição de recurso. Em consonância com a redação do art. 486, §1o, do CPC/15, no caso de extinção do processo devido à ausência de interesse processual, a propositura da nova ação depende da correção do vício que ensejou a sentença sem resolução do mérito. Ocorre que, nas razões recursais, a Apelante, aparentemente, não demonstra a superação do vício que ocasionou a extinção da presente demanda, tampouco impugna especificamente a ausência de interesse processual da Ação Monitória. Em sede de Apelação, a Autora/Apelante (ID 48080252) apenas reiterou os argumentos apresentados na origem acerca da pertinência da ação monitória, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento declinado na r. sentença de que houve repetição da ação já proposta contra a parte Acionada, veiculada no processo no 0721141-93.2022.8.07.0001, em que foi extinto o feito sem a resolução do mérito por falta de condição da ação. Saliente-se que, na r. sentença, o magistrado destaca não ter razões para modificar o entendimento proferido antes. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Importante ressaltar que a parte Apelante não trata, nas suas razões recursais, da repetição da demanda anteriormente proposta. Portanto, não demonstra, de forma específica, a superação do vício que acarretou a extinção do feito naquela primeira ação. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator